Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717087-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL OLIMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: MAXIMA GENETICA, PRODUCAO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (0034185-36.2016.8.07.0001), que possui o seguinte teor: Executado citado (ID 30004669), sem oposição de embargos à execução (ID 41878465) Indefiro a expedição de ofício à Receita Federal, pois, da análise detida dos autos, verifica-se que já foi realizada a pesquisa INFOJUD (ID 67901769), que possui a mesma base de dados da Receita Federal. Ademais, o exequente não demonstrou a alteração da situação fático-financeira do devedor, a justificar a reiteração da medida, que, por importar em prévia quebra do sigilo fiscal da parte, só deve ser deferida a título excepcional. Ainda, tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária somente poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados sigilosos para o julgamento do feito, o que não restou demonstrado na espécie. Indefiro, portanto, o pedido nesse tocante. Por outro lado, defiro a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada no ID 67901768 (R$ 3.818,70), mais acréscimos legais, em favor do exequente. Finalmente, quanto ao pedido “d” de ID 124067427, tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a pesquisa RENAJUD realizada (ID 67901771), ao CJU-VETECA, para que promova nova consulta ao sistema RENAJUD. Do resultado, dê-se vista ao exequente para indicar, de forma detalhada, os bens cuja penhora pretende, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. (ID 124824671 – autos de origem) Nesta sede, a parte agravante alega que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravada (MÁXIMA GENÉTICA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.), relacionada a crédito no valor de R$ 540.000, 00 (quinhentos e quarenta mil reais). Afirma que o valor em debate encontra-se vinculado ao valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), relativo a negócio jurídico firmado com a BAYER. Aduz que, ao contrário do que foi registrado pelo magistrado primevo, a ausência de quitação não se deu em razão da falta de boa-fé do agravante (MANOEL OLIMPIO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME), mas pela má-fé da agravada (MÁXIMA GENÉTICA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA), que, “ao longo de seis anos, se ocultou e/ou esquivou-se das várias e frustradas tentativas de citação empregadas pela Justiça” (ID 35696388, p. 3). Alega que, em 10/07/2020, o magistrado singular deferiu a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis naquela sede. Em seguida, suplica que o feito seja colocado em ordem, já que, a despeito de a certidão de ID 67901764 – autos de origem (de 16/06/2020) ter consignado a realização de consulta ao BacenJud, InfoJud e RenaJud, “não entende a agravante como os valores permanece (sic) à disposição da Justiça” (p. 4). Acrescenta que a decisão agravada não “tomou uma posição em relação ao ID 67901771, onde não existe lapso temporal” (p.4), reclamando, assim, “chamamento do feito à ordem”. Quanto aos pedidos relacionados à declaração de imposto de renda, reputa necessário seja esclarecido o fato de, em contrato milionário, constar apenas valores irrisórios em conta bancária, razão por que sustenta que “poderia o magistrado ter oficializado à Receita Federal” (p.4), a fim de investigar se, no período de 2016-2018, a parte agravada e a BAYER registraram o negócio jurídico em comento. Alfim, requer “providências que o caso requer com relação ao RenaJud do ID 67901771, de não constar bloqueados, conforme certidão de ID 67901764”, bem assim que seja expedido ofício à Receita Federal, a fim de que informe se, no período de 2016-2018, consta o negócio jurídico em lume na declaração do imposto de renda da parte agravada ou da BAYER. O recurso foi interposto em sede de plantão judicial, tendo havido determinação de encaminhamento ao juízo natural (ID 35698395, p.3), ante a ausência dos pressupostos para apreciação de medida liminar naquela oportunidade. Em sede prefacial, indeferi a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do decisório de ID 35776487, p. 1/3. Sobreveio aos autos a contraminuta de ID 36213682, informando pretérita interposição de agravo de instrumento naquele feito embrionário (n. 0700603-60.2022.8.07.9000), distribuído à e. Des. Soníria Rocha Campos D ́Assunção, integrante da 6a Turma Cível desta Corte. Sem embargo, a parte agravada informa que o recorrente evoca matérias não consignadas no decisório fustigado, repisando, ainda, temas relacionados ao agravo de instrumento de n. 0700603-60.2022.8.07.9000, sem qualquer objetividade. Anota, ainda, que os pedidos em comento direcionam-se a terceiro que sequer integra a presente demanda (Bayer). Por derradeiro, registra que o presente recurso não merece ser conhecido. Preparo regular (ID 35696385). É a síntese do que interessa. Decido. De pronto, infirmo a alegada incompetência deste julgador para apreciar o recurso em lume, haja vista que, consoante certidão de ID 35709226, o primevo agravo de instrumento referente aos autos embrionários (AI n. 0717358-04.2019.8.07.0000 – distribuído em 27/08/2019) é de minha relatoria. Os pedidos do agravante foram formulados naquela sede conforme petição de ID124067427, p.1/ 2, quais sejam: a) expedição de ofício à Receita Federal para envio das declarações de imposto de renda de MÁXIMA GENÉTICA, PRODUÇÕES E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA.; b) expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, a fim de que enviasse as movimentações financeiras da contraparte, referentes aos anos 2016, 2017 e 2018; c) expedição de alvará judicial no valor de R$ 3.818,70 (três mil oitocentos e dezoito reais e setenta centavos); e d) “seja determinado através de oficial de justiça a penhora constando no ID 67901771” (sic). Conforme consta na decisão transcrita no relatório acima, o magistrado singular deferiu o pedido de expedição de alvará, nos termos propugnados pelo agravante, não havendo, assim, sequer interesse recursal quanto ao ponto. Em relação à BAYER, verifico que a narrativa do agravante não decorre logicamente da matéria debatida na origem, notadamente porque sequer ventilada na decisão agravada. Além disso, friso que tal sociedade empresarial sequer constou da petição inicial (ID 30004614 – autos de origem), fenecendo, assim, quaisquer possibilidades de implementação de medidas em seu desfavor. Ademais, como cediço, o agravo de instrumento não se presta a impugnar situação consignada em certidão (ID 67901764 – autos de origem) proferida em 2020! Referida argumentação denota atecnia da parte recorrente e, por consectário lógico, inviabilidade do manejo do presente recurso, que não tem por desiderato “chamar o feito à ordem”, revolvendo pontos de anos atrás, a fim de dar a solução que o agravante reputa adequada. Afora tais situações, o agravante realiza os pedidos sem contextualização adequada, citando ID ́s dos autos de origem sem qualquer vinculação com a decisão recorrida. Não há, portanto, como divergir das impressões mencionadas pela e. Des. Diva Lucy, que prolatou decisório em sede de plantão judicial (ID 35698395, p.3). Anoto, ainda, que não há discussão afeta à suposta “má-fé” das partes na decisão recorrida, a despeito de haver referida argumentação em sede recursal. Além disso, ressalto que a agravante não possui capacidade investigatória para perscrutar sobre as declarações de imposto de renda de terceiros ou dados de suas transações bancárias, a fim de verificar “se houve sonegação” (ID 35696388, p. 4) em relação ao contrato que embasou a execução na origem, seja em relação à parte executada, seja em relação a terceiro que nem mesmo integra a lide (BAYER). Por conseguinte, entendo que não há correlação da medida vindicada com a própria execução almejada na espécie. Nesse trilhar, não vislumbro impugnação específica e pertinente, o que obsta o conhecimento do presente agravo, sob pena de mácula ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, III, do CPC), que exige do causídico maior compromisso com a fundamentação do recurso elevado a esta Corte. A propósito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação especificada ou da demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática, conforme estabelece o artigo 932, III, do CPC. 2. (...) Unânime. (Acórdão 1427311, 07046597320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar estarem dissociadas as alegações recursais da decisão impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, deve a parte agravante trazer as razões do pedido de reforma da decisão vergastada. 3. Se o recorrente traz razões dissociadas do decisum impugnado, não merece conhecimento o seu recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1424685, 07018666420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Advirto o agravante acerca da possibilidade de implementação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, ainda que sobrevenha eventual concessão de gratuidade de justiça. Intimem-se. Publique-se. Após, escoado o prazo legal, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 13:04:08. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador